Tribunal: TJES
Processo: 0026258-74.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026258-74.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: MARIA APARECIDA PEREIRA NUNES
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Apelação Cível nº 0026258-74.2018.8.08.0048

Recorrente: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Recorrida: Maria Aparecida Pereira Nunes

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(págs. 275/290) em razão da
SENTENÇA
(págs. 263/269) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA SERRA
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE ESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MORAIS
ajuizada por
MARIA APARECIDA PEREIRA NUNES
em face da Recorrente, cujo
decisum
julgou procedente o pedido exordial,
“para confirmar a liminar reconhecendo o direito da autora ao fornecimento da energia elétrica e condenar

a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”,
condenando, ainda,
“
a requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios”
,
fixados em
“1
5% sobre o valor da condenação, a ser revertido em favor do FADEPES e depositado na conta indicada na inicial”.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“a Apelada não havia apresentado toda documentação exigida por lei para o fornecimento do serviço, a inadequação técnica das instalações internas, além da obrigatoriedade dos consumidores arcarem com os custos da instalação";
II)
“não há qualquer indício da adequação do local para qual a parte Apelada almeja a ligação do fornecimento de energia elétrica”;
III)
“a Concessionária Apelante não é responsável pelos investimentos necessários à construção da rede elétrica dos empreendimentos e loteamentos, caso dos autos”.

Ab initio,
cumpre historiar que a Recorrida ajuizou
AÇÃO ORDINÁRIA DE ESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
em face da Recorrente, sustentando, em suma, possui a posse do imóvel localizada na Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 1.085, Bairro Laranjeiras, Jacaraípe, em Serra/ES, sendo que, apesar de haver requerido, por diversas vezes, a ligação da energia em seu imóvel, não obteve êxito.

Afirmou, na oportunidade, que
“a todo momento um funcionário da concessionária de energia elétrica se dirige ao imóvel da Requerente e lhe impõe o dever de novamente comparecer ao escritório da Requerida para fazer novos pedidos de ligação, sem qualquer justificativa plausível. (...) De outro lado, a Requerente providenciou as adequações solicitadas pelos funcionários da Requerida; contudo, ainda assim, se vê morando em um imóvel, sem energia, fazendo uso de velas no período da noite para conseguir enxergar em meio a escuridão”.

Assim, pugnou pela condenação da Recorrente ao
“fornecimento de energia elétrica no imóvel da Requerente, localizado na Rua Nossa Senhora da Conceição, n°. 1.085, Bairro das Laranjeiras, Jacaraípe, Serra/ES”,
bem como
“a condenação da Requerida em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos motivos expostos”.

Ao apresentar Contestação, a Recorrente alegou que
“os técnicos da ré detectaram que já havia uma ligação no local, e que o eletroduto estaria danificado”,
motivo pelo qual não efetuou a ligação requerida.

Na hipótese de prolação da Sentença combatida, o Magistrado de Piso julgou procedente o pedido exordial,
“para confirmar a liminar reconhecendo o direito da autora ao fornecimento da energia elétrica e condenar

a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”,
por considerar que
“não há, portanto, qualquer elemento probatório nos autos que evidencie satisfatoriamente a justificativa técnica levantada pela requerida. A empresa ré absteve-se da produção de prova técnica pericial, não tendo apontado a respeito na contestação e, posteriormente, pedido o julgamento antecipado da lide (fls. 76/77)”.

Com efeito, em análise aos autos, verifica-se que a Empresa Recorrente realizou diversas visitas técnicas para atender à solicitação de instalação e fornecimento de energia elétrica no imóvel da Recorrida, constando que tratava-se de pedido de “religação (monofásico) com emprego de medidor e ramal” (págs. 39/41).

Sucede, contudo, que a despeito de a Recorrida comparecer presencialmente na central de atendimento da Empresa, em Carapina, nas datas de 01.10.2018, 02.10.2018, 18.10.2018 e 25.10.2018, não foi informada sobre qual as medidas deveriam ser adotadas pela mesma para que fosse possível o estabelecimento de energia em seu imóvel.

Destaca-se que, apesar de a Recorrente alegar, em sua Contestação que
“os técnicos da ré detectaram que já havia uma ligação no local, e que o eletroduto estaria danificado”,
motivo pelo qual não efetuou a ligação requerida, certo é que
a Empresa, em cada momento que vistoriava o local, apresentava uma justificativa diversa para a ausência de estabelecimento da energia elétrica na residência da Recorrida, conforme se observa da diversas Vistorias de Entrada de Serviço (págs. 37/41), realizadas em 23.10.2018, 24.10.2018 e 05.11.2018, que não solucionaram a questão
.

Nesta seara, a
jurisprudência pátria
perfilha no sentido de que
a demora
em estabelecer o serviço de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial, configura falha na prestação do serviço a ensejar danos morais
,
in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA NO IMÓVEL.
Demandante que solicitou uma "ligação nova" para o fornecimento de energia elétrica. Demora na prestação de serviços. Empresa Ré, ora apelante, que não comprovou nos autos que o Autor, não cumpriu os requisitos exigidos, bem como, que os mesmos foram informados à Apelante, nos termos do artigo 373, inciso II, do NCPC, ônus que lhe incumbia e do qual não se desincumbiu. Responsabilidade civil objetiva da Ré. Falha na prestação do serviço. Dano moral "in re ipsa". Valor dos danos morais arbitrado com a observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade
. Sentença de procedência mantida. Honorários recursais fixados. RECURSO DESPROVIDO.”

(
TJ-RJ
- APL: 00040712120168190021, Relator: Des(a). CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 24/11/2021, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2021)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UNIDADE CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DA ENERGIA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. CASO CONCRETO.
1.
Cabe à demandada o fornecimento de serviço público adequado, eficiente, seguro e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. Da mesma forma, não se justifica a demora na ligação de energia de unidade consumidora em área urbana por mais de 02 dias úteis (prazo definido pela ANEEL).
2.
A demora na ligação de energia elétrica na residência da parte demandante, que restou comprovada nos autos, causou efetivamente dano moral, pois, tendo em vista o caráter essencial que o serviço possui, são grandes os transtornos de quem tem o serviço interrompido, ainda que por curto período de tempo. O dano moral decorre só pelo fato do indevido corte, ou seja, é in re ipsa, sendo desnecessária prova do prejuízo dela advindo
.
3.
O valor deve garantir, à parte lesada, uma reparação que lhe compense o sofrimento, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável. Manutenção do quantum indenizatório, consideradas as peculiaridades... do caso e os precedentes do Tribunal. RECURSOS DESPROVIDOS. ( Apelação Cível Nº 70081221319, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/05/2019).”

(
TJ-RS
- AC: 70081221319 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/05/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2019)

“
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DA PARTE AUTORA. DEMORA INJUSTIFICADA COMPROVADA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (...) Analisados os autos, observa-se que tal matéria já se encontra sedimentada no âmbito das Turmas Recursais, no sentido que
a demora em estabelecer o serviço de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial, configura falha na prestação do serviço a ensejar danos morais
. (...)”

(
TJ-BA
- RI: 00022348520218050039, Relator: MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 02/07/2022)

Diante do exposto, considerando que

a Empresa Recorrente não comprovou as razões pela demora em estabelecer o serviço de energia elétrica, não logrando êxito, também, em demonstrar que a Recorrida não cumpriu os requisitos necessários para a ligação de energia, impõe-se a manutenção da Sentença combatida, que
reconheceu o direito da Autora ao fornecimento da energia elétrica
, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MORAIS. DEMORA EM
ESTABELECER SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. MORA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA DEMORA NO LIGAMENTO DA ENERGIA. AUTORA QUE COMPARECEU POR REITERADAS VEZES NA EMPRESA OBJETIVANDO A SOLUÇÃO DA QUESTÃO. DIREITO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A jurisprudência pátria perfilha no sentido de que a demora
em estabelecer o serviço de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial, configura falha na prestação do serviço a ensejar danos morais.

II.
In casu,
a despeito de a Recorrida comparecer presencialmente na central de atendimento da Empresa, em Carapina, nas datas de 01.10.2018, 02.10.2018, 18.10.2018 e 25.10.2018, não foi informada sobre qual as medidas deveriam ser adotadas pela mesma para que fosse possível o estabelecimento de energia em seu imóvel.

III.
A Empresa Recorrente, em cada momento que vistoriava o local, apresentava uma justificativa diversa para a ausência de estabelecimento da energia elétrica na residência da Recorrida, conforme se observa da diversas Vistorias de Entrada de Serviço (págs. 37/41), realizadas em 23.10.2018, 24.10.2018 e 05.11.2018, que não solucionaram a questão.

IV.
Considerando que

a Empresa Recorrente não comprovou as razões pela demora em estabelecer o serviço de energia elétrica, não logrando êxito, também, em demonstrar que a Recorrida não cumpriu os requisitos necessários para a ligação de energia, impõe-se a manutenção da Sentença combatida, que
reconheceu o direito da Autora ao fornecimento da energia elétrica
, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

V.
Recurso conhecido e improvido. Majoração dos Honorários Advocatícios de Sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, negar-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.